Tribunal: TJPA
Processo: 0004146-30.2013.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004146-30.2013.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONQUISTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 STJ. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Do Pará contra sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia que, nos autos da ação de execução, acolheu preliminar de ofício por perda superveniente do interesse de agir e julgou extinto a execução fiscal;

A jurisprudência Pátria é pacífica que a extinção das ações fiscais de pequeno valor é de discricionariedade do fisco, sendo vedado a atuação do magistrado de ofício. Súmula 452 do STJ;

Não tendo sido oportunizado à parte a manifestação quanto a preliminar de falta de interesse de agir antes da extinção da ação executiva, resta caracterizado a ofensa ao princípio da não surpresa;

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 14228179), contra sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia (Id. 14228178), que, nos autos da ação de execução, julgou extinto a execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir.

Nas razões recursais o apelante aduz que o juiz “a quo” suscitou de ofício, falta de interesse de agir, extinguindo o feito com supedâneo no art.1º, I da Lei 8.870/19 c/c art.485, VI do CPC, por entender que o valor do crédito tributário executado enquadra-se no valor previsto na Lei Estadual para desistência da execução.

Alega que a referida Lei
faculta
ao Poder Estadual não ajuizar ações de execução fiscal ou desistir daquelas já ajuizadas quando o valor atualizado do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará -UPF-PA. Afirma que, nesses casos, não se trata de uma obrigatoriedade ou imposição e sim faculdade, observando os princípios da conveniência e da oportunidade que norteiam os atos da Administração Pública.

Finaliza aduzindo que, o caso dos autos, não se aplica a Lei 8.870/19, pois o valor do débito atualizado é na monta de R$ 353.174,33 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), e portanto, superior a a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará -UPF-PA.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença, dando -se prosseguimento ao feito executivo.

Em 11/10/2022, o juiz de primeiro grau deixa de intimar o apelado para contrarrazoar uma vez que não citado no presente processo e portanto, não houve a triangulação processual (id. 14228181).

Certificado a tempestividade da apelação (Id. 14228182).

Certidão de encerramento de trâmite físico de processo (Id. 14228183).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 14228179), contra sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia (Id. 14228178), que, nos autos da ação de execução, julgou extinto a execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir.

Transcrevo o dispositivo da sentença (id. 14228178):

“
Isto posto, na forma do art.1º inciso I, da Lei nº. 8.870 de 10 de junho de 2019, c/c art.485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal sem satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir”

Pois bem. A ação de execução fiscal ajuizada pelo Ente Estadual objetivando o recebimento da quantia de R$1.457,64 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), conforme CDA acostada no Id. 14228176.

Da análise dos autos procede a irresignação do apelante, tendo em vista que a sentença guerreada deixou de observar o princípio da não surpresa e o contraditório substancial, uma vez que as partes não foram previamente ouvidas a respeito da preliminar aplicada de ofício, isto é, a falta de interesse de agir, em afronta aos artigos 9º e 10, do CPC que assim dispõe:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

De acordo com a norma prevista no art.10 do CPC, acima transcrito, deve ser dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual o magistrado deva decidir de ofício", sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - OCORRÊNCIA. Pelo princípio da não surpresa "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício", nos termos do art. 10, do CPC. Não tendo a parte tido a oportunidade de se manifestar quanto à revogação de ordem anteriormente proferida, ante o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença sem a realização da perícia determinada nos autos, tem-se demonstrada nos autos a ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa. (TJ-MG - AC: 10000210454419001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - AIIM aplicado em por descumprimento ao disposto no Decreto Estadual nº 54.976/09. – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – MATÉRIA DE FATO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - O magistrado ao surpreender as partes com a prolação da sentença, com provas pendentes a produzir e sem encerrar formalmente a instrução processual com a oitiva das partes para alegações finais, acarreta em cerceamento do direito de defesa - Prejuízo evidente à parte - Se o juiz entende ser desnecessária uma prova ou a continuidade da instrução, deveria se pronunciar de forma fundamentada precedido da manifestação das partes - O que não pode é surpreender o processo e encerrar a instrução por decisão implícita - Respeito ao princípio da não surpresa - Sentença anulada – Retorno dos autos à origem para realização da prova pericial, na forma pleiteada pela apelante, com prolação de nova sentença oportunamente – Preliminar acolhida – Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 10016432820168260547 SP 1001643-28.2016.8.26.0547, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 17/08/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2018)

De outra banda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a prerrogativa da Administração Pública a propositura de execuções fiscais com valores de pequena monta. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido."( REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Aliás, a questão é objeto da Súmula 452 do STJ:

“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Logo, no caso em apreço, não há elementos para reconhecer a falta de interesse de agir do exequente/apelante, e a consequente carência de ação, máxime o interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao direito material perante o Poder Judiciário, para o deslinde de um conflito de interesses entre as partes.

Diante do exposto
conheço e dou provimento

ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É o voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023